Tribunal: TJES
Processo: 5000864-85.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000864-85.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELENA PERIM WANDERMUREM

APELADO: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CDC APLICÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ELENA PERIM WANDERMUREM contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização, movida em face da APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito, proibir novos descontos, condenar à restituição simples dos valores indevidamente cobrados e ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais. A autora sustenta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro e a majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a relação entre as partes é de consumo, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (iii) determinar se é cabível a majoração da indenização por danos morais, diante das peculiaridades do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes caracteriza-se como de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, uma vez que a associação ré oferece serviços mediante contraprestação pecuniária, descontada diretamente do benefício previdenciário da autora, independentemente de sua natureza jurídica sem fins lucrativos.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, configurada a cobrança indevida sem relação jurídica válida e sem engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC. No caso, os descontos foram realizados após a modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 676.608, sendo indevidos e injustificados.

5. O valor fixado a título de danos morais em R$ 1.000,00 revela-se irrisório diante da condição de hipervulnerabilidade da autora, do impacto econômico dos descontos indevidos em sua subsistência e da reprovabilidade da conduta reiterada da ré, que responde a centenas de demandas similares. A majoração para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo associações que oferecem serviços mediante remuneração, independentemente de sua natureza jurídica.

2. A cobrança indevida sem comprovação de relação jurídica válida e sem engano justificável enseja a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura dano moral in re ipsa, justificando a fixação de indenização compatível com a gravidade da ofensa e a função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 2.110.638/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024;
STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018, DJe 19.12.2018;
TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8.08.0035, Rel. Des.ª Heloísa Cariello, j. 18.10.2024;
TJES, Apelação Cível 0000557-67.2021.8.08.0061, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
ELENA PERIM WANDERMUREM
em face da r. sentença (ID 14757871) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização ajuizada pela apelante em face da
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito; b) proibir a ré de realizar novos descontos; c) condenar a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados; e d) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14757872), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a relação jurídica em tela se caracteriza como de consumo, devendo ser regida pelo CDC, independentemente da natureza de associação sem fins lucrativos da apelada, uma vez que há prestação de serviços mediante remuneração. Cita, em abono à sua tese, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal;
(ii)
uma vez aplicável o CDC, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, por não haver hipótese de engano justificável e
(iii)
o valor fixado a título de danos morais é irrisório e não atende à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e pedagógica). Requer a majoração para, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, e a conduta reiterada da apelada, que responde a centenas de processos similares.

A apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 14757874).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 2 de setembro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
ELENA PERIM WANDERMUREM
em face da r. sentença (ID 14757871) proferida pelo Juízo da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização ajuizada pela apelante em face da
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito; b) proibir a ré de realizar novos descontos; c) condenar a ré à restituição simples dos valores indevidamente descontados; e d) condenar a ré ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões recursais (ID 14757872), a apelante sustenta, em síntese, que:
(i)
a relação jurídica em tela se caracteriza como de consumo, devendo ser regida pelo CDC, independentemente da natureza de associação sem fins lucrativos da apelada, uma vez que há prestação de serviços mediante remuneração. Cita, em abono à sua tese, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal;
(ii)
uma vez aplicável o CDC, a restituição dos valores descontados indevidamente deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90, por não haver hipótese de engano justificável e
(iii)
o valor fixado a título de danos morais é irrisório e não atende à tríplice função da indenização (compensatória, punitiva e pedagógica). Requer a majoração para, no mínimo, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, e a conduta reiterada da apelada, que responde a centenas de processos similares.

A apelada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 14757874).

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Débito c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
ELENA PERIM WANDERMUREM
em face da
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (APDAP PREV)
.

A autora, ora apelante, narra em sua petição inicial (ID 14757847) que é pensionista do INSS e que, em determinado momento, percebeu a existência de descontos mensais em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO APDAP PREV".

Afirma que tais descontos se iniciaram em abril de 2023, no valor inicial de R$ 29,94 (vinte e nove reais e noventa e quatro centavos), e que jamais autorizou ou contratou quaisquer serviços da associação ré que pudessem legitimar tais cobranças. Sustenta que, até o ajuizamento da ação, haviam sido realizados 17 (dezessete) descontos indevidos, totalizando a quantia de R$ 532,58 (quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e oito centavos).

Diante da ilicitude da cobrança, a autora buscou a tutela jurisdicional para que fosse declarada a inexistência da relação jurídica e do débito, com o pedido liminar de cessação imediata dos descontos. No mérito, pugnou pela devolução dos valores e pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau, em sua sentença (ID 14757871), julgou os pedidos parcialmente procedentes, reconhecendo a inexistência da relação jurídica e o dever de indenizar, porém afastou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, determinou a restituição dos valores de forma simples e fixou a indenização por danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação (Id. 14757872), pleiteando a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a aplicabilidade do CDC, com a consequente devolução em dobro dos valores, e a majoração da indenização por danos morais.

Feitas essas considerações,
adianto que o recurso merece prosperar, devendo ser reformada a sentença vergastada
. Explico.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) o cabimento da repetição de indébito em dobro; e (iii) a majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais.

1. Da Aplicação do Código de Defesa do Consumidor

O douto juízo de primeiro grau entendeu pela inaplicabilidade do CDC, sob o fundamento de que a apelada é uma associação sem fins lucrativos e que o ato de se associar não se confunde com o de consumir.

Com a devida vênia, tal entendimento diverge da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que orienta que a caracterização da relação de consumo não depende da natureza jurídica da entidade que presta os serviços, mas sim do objeto contratado.

No caso dos autos, a despeito de se tratar de uma associação, a apelada oferece a seus supostos associados uma gama de benefícios e serviços mediante contraprestação pecuniária, descontada diretamente do benefício previdenciário da apelante. Configura-se, assim, a figura do fornecedor (prestador de serviços) e do consumidor (destinatário final), nos exatos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Nesse sentido, a própria apelante colacionou em seu recurso julgado do STJ que assenta:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSOCIAÇÃO . SERVIÇO DE PROTEÇÃO VEICULAR MEDIANTE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. ACÓRDÃO ESTADUAL EM DISSONÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO STJ . DECISÕES MONOCRÁTICAS. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, a relação de consumo é caracterizada pelo objeto contratado, não sendo importante a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que sem fins lucrativos
. 2 . As decisões monocráticas do STJ não se prestam a demonstrar eventual divergência jurisprudencial. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição de multa processual, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica na espécie. 4 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2110638 RS 2023/0417783-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto, para reconhecer a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso em apreço.

2. Da Repetição de Indébito em Dobro

Reconhecida a aplicação do CDC, a questão da devolução dos valores deve ser analisada sob a ótica do parágrafo único do art. 42 do referido diploma, que prevê a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, salvo hipótese de engano justificável, em conformidade com o entendimento firmado pelo
STJ (EAREsp 676.608)
.

Conforme o referido precedente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao se manifestar acerca do tema, estabeleceu que:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

No caso concreto, é fato incontroverso a inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que a apelada não logrou êxito em comprovar a filiação da apelante. A realização de descontos em benefício previdenciário sem qualquer autorização ou manifestação de vontade da consumidora constitui conduta contrária à boa-fé objetiva e afasta a possibilidade de engano justificável.

Ademais, na oportunidade do julgamento, a Corte Superior entendeu por bem modular os efeitos da decisão, concluindo que os efeitos desta só seriam aplicados aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão, que ocorreu em
30/03/2021
.

Logo,
considerando que os descontos indevidos iniciaram em abril de 2023, isto é, após a data de 30/03/2021, os mesmos devem ser restituídos em dobro
, haja vista a ausência de erro justificável por parte da instituição financeira (art. 42, parágrafo único do CDC).

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe para determinar que a restituição dos valores descontados se dê na forma dobrada.

3. Da Majoração dos Danos Morais

O ponto central do inconformismo da apelante reside na quantificação da indenização por danos morais, fixada pelo juízo
a quo
em R$ 1.000,00 (mil reais). Com a devida vênia ao entendimento sentenciante, tal valor se mostra irrisório e inadequado, distanciando-se dos parâmetros de justiça e dos critérios consolidados pela doutrina e jurisprudência para a reparação do dano extrapatrimonial.

A fixação do
quantum
indenizatório não deve se limitar a uma análise fria do valor material indevidamente subtraído — no caso, R$ 532,58. A verdadeira dimensão do dano moral exige uma análise contextual, que considere a tríplice função da indenização:
compensatória
, para a vítima;
punitiva
, para o ofensor; e
pedagógica
, para a sociedade.

Sob a ótica
compensatória
, é imperioso reconhecer a condição de
hipervulnerabilidade
da apelante. Trata-se de pessoa idosa, com 69 anos de idade, pensionista que subsiste com a renda de um salário mínimo. Para quem vive com recursos tão escassos, a subtração mensal de qualquer quantia impacta diretamente sua subsistência, gerando angústia, insegurança e um abalo psíquico que ultrapassa em muito o mero aborrecimento. A conduta da apelada violou a paz e a segurança financeira de uma consumidora que a lei busca proteger com especial atenção.

Contudo, é na análise das funções
punitiva e pedagógica
que a necessidade de majoração se torna mais evidente.

O recurso de apelação demonstra de forma inequívoca que a conduta da APDAP PREV não foi um erro pontual, mas sim uma
prática comercial reiterada e abusiva
. A apelada figura como ré em centenas de processos de natureza idêntica, evidenciando uma estratégia deliberada de realizar descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas, possivelmente contando com a inércia de muitos lesados.

Neste cenário, uma indenização de R$1.000,00 falha miseravelmente em seu propósito de desestimular a conduta ilícita. Tal valor é facilmente absorvido pela ofensora como um mero "custo operacional", um risco calculado que compensa manter a prática abusiva. A sanção deve ser sentida financeiramente para que o ofensor seja compelido a rever seus procedimentos e a respeitar os direitos dos consumidores.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme bem colacionado pela apelante, já se posicionou em casos análogos, envolvendo descontos indevidos em benefícios de consumidores idosos, fixando indenizações em patamares mais elevados. O valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, portanto, não se trata de uma quantia desarrazoada ou que gere enriquecimento ilícito, mas sim de um montante alinhado aos precedentes desta Corte e que atende à reprovabilidade da conduta.

A propósito:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO . RELAÇÃO DE CONSUMO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO . PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto por sindicato contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Contratual, condenou o apelante a restituir em dobro os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do apelado e a pagar indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos e acrescidos de juros . O autor da ação alegou ausência de anuência para os descontos, enquanto o sindicato sustentou a regularidade da contratação e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações envolvendo entidades sindicais sem fins lucrativos; (ii) a comprovação de anuência do apelado para os descontos realizados; e (iii) a configuração e o valor adequado da indenização por danos morais em razão de descontos indevidos em benefício previdenciário. III . RAZÕES DE DECIDIR O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às entidades sindicais quando estas atuam como fornecedoras de serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica ou ausência de fins lucrativos, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. A documentação apresentada pelo sindicato não comprova de forma robusta a contratação, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da vulnerabilidade do consumidor idoso. Os descontos iniciados antes da suposta adesão e a ausência de provas confiáveis para validar a assinatura digital corroboram a inexistência de relação jurídica contratual válida. A restituição em dobro dos valores descontados é cabível nos termos do art . 42 do CDC, dispensando a comprovação de má-fé quando constatada violação à boa-fé objetiva.
O dano moral é configurado "in re ipsa" quando há descontos indevidos em benefício previdenciário, por se tratar de verba alimentar essencial. O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$10.000,00, deve ser reduzido para
R$ 5.000,00
, em observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a intensidade da ofensa, a condição das partes e os parâmetros usualmente adotados por este Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às relações envolvendo entidades sindicais que fornecem serviços remunerados, independentemente de sua natureza jurídica . A inexistência de prova robusta de anuência do consumidor para descontos em benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, ensejando restituição em dobro dos valores pagos indevidamente. O desconto indevido em benefício previdenciário de caráter alimentar gera dano moral "in re ipsa", justificando a condenação por danos extrapatrimoniais. A fixação de indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 405. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .297.974/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 28.05.2013. TJES, Apelação Cível 011190013752, Rel . Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07.06 .2022. TJES, Apelação Cível 0020672-61.2019.8 .08.0035, Rel. Des.ª Heloisa Cariello, j . 18.10.2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002094420248080065, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BIOMETRIA FACIAL INSEGURA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor idoso e hipossuficiente. 2 . A instituição financeira não comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado mediante biometria facial, que é vulnerável a fraudes, especialmente em casos de consumidores hipervulneráveis. 3. Restando demonstrada a falha na prestação do serviço e a fraude, cabe à instituição financeira a devolução dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor. 4 .
Configura-se dano moral em razão dos descontos indevidos em aposentadoria, ultrapassando o mero aborrecimento. Redução do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5 . Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003565320228080061, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA . RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação interposta pelo BANCO PAN S/A contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito movida por EDSON MAGALHÃES DE OLIVEIRA, declarando a inexistência do débito relativo a contrato de empréstimo consignado nº 332176250-6, condenando o banco à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente firmado e se os descontos realizados no benefício previdenciário do autor são devidos; (ii) avaliar a configuração de danos morais e a adequação do valor fixado a título de indenização . III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante sustenta a validade do contrato de empréstimo consignado, alegando que o apelado assinou o contrato. No entanto, verificam-se inconsistências nos dados do contrato, como o endereço incorreto do apelado e a pactuação realizada em cidade diversa de sua residência, o que levanta sérios indícios de fraude. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes cometidas no âmbito de suas operações está consolidada na jurisprudência, sendo aplicável o entendimento do STJ no REsp nº 1 .199.782/PR e a Súmula 479/STJ, que impõem ao banco o ônus de provar a regularidade da contratação, o que não foi feito nos autos. A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados. O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico.
O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida . Tese de julgamento: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, cabendo-lhes o ônus de comprovar a regularidade de contratos questionados por alegações de fraude. O dano moral in re ipsa é caracterizado em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, sendo razoável o arbitramento de indenização no valor de R$ 5.000,00 para tais situações. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor ( CDC), art . 14, § 3º; Súmula 479/STJ; REsp nº 1.199.782/PR. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12 .09.2011; STJ, REsp nº 1.846649; TJES, Apelação Cível, 047150097971, Rel. Des . Raimundo Siqueira Ribeiro, julgado em 29.10.2019; TJES, Apelação Cível, 011190013752, Rel. Des . Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 07.06.2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA ASSOCIAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE . FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PROVIDO . 1. Recurso da parte autora que busca a majoração da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte . Regularidade da pactuação firmada entre as partes. Existência de falha na prestação de serviço da associação. Consequências e responsabilidade da empresa fornecedora. Quantum indenizatório fixado a título de danos omrais . RAZÕES DE DECIDIR 3. Ausência de comprovação da regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário do consumidor. Ausência de comprovação do ônus probatório da associação. 4 . Responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na prestação de serviço. 5. Configuração de dano moral indenizável. 6 . Valor da indenização por danos morais majorado em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: Ônus probatório da associação não cumprido quanto a regularidade da contratação e dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, sendo devida a condenação em danos materiais e morais .
Majoração da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. 8. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art . 6º e 14; Código Civil, art. 186 e 197; Jurisprudência relevante citada: TJES, Recurso Inominado nº 5001520-78.2024.8 .08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50013057120248080008, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

Assim, a aparente desproporção entre o dano material e o moral se justifica plenamente pela gravidade da conduta sistêmica do ofensor. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é o que se revela justo, razoável e, acima de tudo, necessário para conferir uma resposta jurisdicional efetiva, compensando a vítima de forma digna e desestimulando energicamente a perpetuação de práticas comerciais tão lesivas à população idosa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ELENA PERIM WANDERMUREM para
REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA
, nos seguintes termos:

a)
Condenar
a ré, APDAP PREV, a restituir em
dobro
os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, montante a ser apurado em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

b)
Majorar
a condenação por
danos morais
para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do primeiro desconto indevido (Súmula 54/STJ).

Mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar